Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603445-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
Num. 44741597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.373
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600758-
35.2024.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TATIANA ZANARDI
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO DE
RECEITAS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de Vereadora, em razão
da omissão de receitas oriundas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. A candidata declarou não ter recebido
nem
movimentado
recursos
financeiros,
enquanto o Sistema SPCE e o extrato
bancário registraram o recebimento de R$
3.000,00 (três mil reais) repassados pelo
diretório
estadual
do
Partido
dos
Trabalhadores.
3. Em primeira instância, as contas foram
desaprovadas e determinada a devolução

Num. 44741597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
da quantia ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a omissão de receitas no montante de R$
3.000,00,
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e creditados na conta da
candidata, compromete a regularidade das
contas
a
ponto
de
justificar
a
sua
desaprovação, ainda que a candidata tenha
comprovado,
em
momento
posterior,
o
recolhimento da quantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de receitas, ainda que a
candidata tenha comprovado, em momento
posterior, o recolhimento da quantia, afeta
diretamente a transparência da prestação
de contas.
6. O exame da prestação de contas deve
levar em consideração a situação existente
no momento do julgamento, e não fatos
supervenientes que apenas demonstram o
cumprimento tardio de obrigação imposta
judicialmente.
7.
O
valor
envolvido
não
pode
ser
considerado de pequena monta diante do
contexto da campanha municipal analisada,
sobretudo
porque
se
trata
de
recursos
públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
8. A aprovação com ressalvas é medida
aplicável
somente
quando
as
inconsistências são de pequena monta e
não envolvem recursos públicos omitidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44741597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantém-se a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, reconhecendo-se já ter
ocorrido o cumprimento espontâneo da
obrigação.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de
receitas
de
campanha,
ainda
que
posteriormente recolhidas, compromete a
transparência e a regularidade das contas,
justificando
a
sua
desaprovação.
2.
O recolhimento posterior dos valores não afasta a irregularidade originalmente verificada, mas apenas impede a
permanência do dano ao erário.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 50, §5º, 65, IV, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 0603445-55.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.09.2024; TSE,
AgR no REspe nº 060052918, Rel. Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
17.10.2023;
TRE/TO,
RE
nº
060067324,
Rel.
Des.
Rodrigo De Meneses Dos Santos, DJE
02.06.2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO

Num. 44741597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
Trata-se de recurso interposto por TATIANA ZANARDI, candidata ao cargo de Vereadora no
Município de União da Vitória/PR, nas Eleições de 2024, contra a sentença do Juízo da 33ª Zona
Eleitoral que julgou desaprovadas suas contas de campanha e determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Na origem, o magistrado de primeiro grau examinou a prestação de contas apresentada e
concluiu pela existência de irregularidade grave, apontando que: a) a candidata declarou não ter
recebido nem movimentado recursos financeiros durante a campanha; b) entretanto, o Sistema
SPCE e o extrato bancário da conta vinculada às eleições registraram o recebimento de R$
3.000,00 (três mil reais), oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
repassados pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores em 02/09/2024; c) os valores
permaneceram na conta até o julgamento, sem comprovação de sua utilização em gastos
eleitorais; d) configurada a omissão de receitas, em afronta ao art. 65, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e) diante da gravidade da falha, a sentença desaprovou as contas e determinou a
devolução da quantia de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 e nos arts. 50, §5º, 65, IV, e 74, III, da mesma Resolução.
Inconformada, a candidata interpôs recurso, buscando a reforma da decisão, e sustentou que a
irregularidade não foi capaz de comprometer a fiscalização das contas, apontando que: a) a
origem dos recursos foi devidamente identificada, tratando-se de repasse oficial do partido; b) a
falha, de cunho meramente formal, não comprometeu a confiabilidade da prestação de contas,
que foi integralmente fiscalizada pela Justiça Eleitoral; c) não houve prejuízo à transparência da
movimentação financeira da campanha, tampouco indícios de má-fé; d) as circunstâncias
autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que as
contas poderiam ser aprovadas com ressalvas, sem devolução dos valores; e) a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral admite a aprovação das contas quando as falhas se revelam
irrelevantes no conjunto da campanha, não configurando dolo ou fraude. Anexou comprovante e
respectiva guia de recolhimento de valores à União.
Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não
conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, apontando que: a) a sentença
desaprovou as contas por omissão de receitas, mas as razões recursais não enfrentaram esse
fundamento, limitando-se a alegar ausência de prejuízo; b) os argumentos apresentados são
genéricos e não infirmam a motivação do julgado; c) diante disso, o recurso não deve ser
conhecido. Sucessivamente, caso ultrapassada a preliminar, manifestou-se pelo desprovimento
do apelo, reafirmando que a omissão de receitas, no valor de R$ 3.000,00, constitui irregularidade
grave e superior aos parâmetros admitidos pela jurisprudência para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que

Num. 44741597 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
pugnou pelo não conhecimento do apelo em razão da ausência de dialeticidade. Argumentou o
órgão ministerial que as razões recursais não enfrentariam o fundamento central da sentença, a
saber, a omissão de receitas constatada a partir do recebimento de valores oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Não obstante, verifica-se que o recurso, ainda que de forma concisa e objetiva, efetivamente
atacou o fundamento adotado pelo juízo de origem, isso porque a defesa sustentou que a
irregularidade não comprometeu a fiscalização das contas, insistindo na tese de que a falha seria
de natureza meramente formal, o que, ainda que em abordagem distinta, dialoga com a decisão
recorrida.
Ademais, o princípio da dialeticidade deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não
tolher do candidato o direito de ver apreciado seu recurso quando houver impugnação
minimamente vinculada ao conteúdo da decisão recorrida.
Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e, presentes os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a tempestividade,
conheço do recurso.
Mérito
Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito. A controvérsia consiste em definir
se a omissão de receitas no montante de R$ 3.000,00, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e creditados em 02/09/2024 na conta da candidata, compromete a
regularidade das contas a ponto de justificar a sua desaprovação.
A sentença foi clara ao reconhecer que a candidata declarou não ter recebido nem movimentado
recursos financeiros, ao passo que documentos oficiais evidenciaram a existência de repasse do
FEFC em valor expressivo, não utilizado e tampouco devolvido dentro do prazo legal. Trata-se,
portanto, de omissão relevante, que afeta diretamente a transparência da prestação de contas.
Ainda que a recorrente tenha comprovado, em momento posterior, o recolhimento da quantia por
meio de GRU, tal providência não tem o condão de afastar a irregularidade originalmente
verificada. O exame da prestação de contas deve levar em consideração a situação existente no
momento do julgamento, e não fatos supervenientes que apenas demonstram o cumprimento
tardio de obrigação imposta judicialmente.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que o recolhimento
posterior de valores não sana a irregularidade caracterizada pela omissão de receitas ou pela
ausência de comprovação tempestiva de gastos. O cumprimento extemporâneo, ainda que
demonstre boa-fé, não afasta o vício, mas apenas impede a permanência do dano ao erário,
evitando eventual bis in idem.
Conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal, ”Assiste razão ao
recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a finalidade
exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o

Num. 44741597 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes)” (TSE.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024).
Nesse sentido, “O fato de os respectivos recursos terem sido devolvidos ao erário de forma
espontânea pelos candidatos não afasta a mácula, pois, nos termos do art. 79 da Res.-TSE
23.607/2019, o uso irregular de verbas do FEFC implica, necessariamente, o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional” (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060052918, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 17/10/2023).
Conforme bem observa a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “o recolhimento superveniente dos
valores como determinado na sentença não tem o condão de alterar a conclusão do julgado, mas
configura cumprimento espontâneo da condenação”.
Nessa linha:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). COTA PARA CANDIDATURA DE PESSOA NEGRA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
DIRETO.
RECOLHIMENTO
EFETUADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
6. O recolhimento integral do valor, embora revele cumprimento espontâneo da
determinação judicial e boa-fé dos recorrentes, não afasta a irregularidade
verificada.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que o
desvio de finalidade na aplicação dos recursos do FEFC implica a devolução dos
valores ao Erário.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha e determinou a devolução de R$ 8.589,66 ao Tesouro Nacional, já cumprida.
(...)
(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL nº060067324, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo De Meneses Dos
Santos, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 02/06/2025).
Ademais, o valor envolvido — R$ 3.000,00 — não pode ser considerado de pequena monta
diante do contexto da campanha municipal analisada, sobretudo porque se trata de recursos
públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A gravidade da falha não
reside apenas na quantia, mas também no fato de que houve omissão de receita, situação
expressamente prevista como irregularidade grave pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não se trata, portanto, de erro meramente formal ou de falha irrelevante no conjunto da prestação

Num. 44741597 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
de contas. Ocorreu efetiva omissão de informação relevante, capaz de comprometer a
confiabilidade das contas e de dificultar a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A aprovação com ressalvas é medida aplicável somente quando as inconsistências são de
pequena monta (até R$1.064,10 e não ultrapassem 10% da movimentação global) e não
envolvem recursos públicos omitidos.
Dessa forma, a solução que se impõe é a manutenção da sentença que desaprovou as contas da
candidata e determinou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. O recurso interposto não
merece provimento, devendo ser reconhecido tão somente já ter ocorrido o cumprimento
espontâneo da obrigação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por TATIANA
ZANARDI, mantendo-se integralmente a sentença que desaprovou as contas de campanha
relativas às Eleições de 2024 e determinou o recolhimento da quantia de R$3.000,00 (três mil
reais) ao Tesouro Nacional (penalidade já cumprida espontaneamente).
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600758-
35.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: TATIANA ZANARDI - Advogado do(a) RECORRENTE: HENRIQUE BINI
PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44741597 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082407600000043679663
Número do documento: 25092519082407600000043679663
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:39:01
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025